Tribunal: TJSP
Processo: 0006707-13.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. I. Caso em Exame 1. Guilherme da Silva Alves foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, por portar 110 porções de cocaína e um cigarro de maconha. A pena, inicialmente fixada em dois anos de reclusão, em regime aberto, foi majorada, em sede de apelação, para cinco anos de

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. I. Caso em Exame 1. Guilherme da Silva Alves foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, por portar 110 porções de cocaína e um cigarro de maconha. A pena, inicialmente fixada em dois anos de reclusão, em regime aberto, foi majorada, em sede de apelação, para cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado. II. Questão em Discussão 2. Consiste em (i) verificar se houve nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio, (ii) estabelecer se é cabível absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para o de porte ilegal de droga para consumo pessoal, em sede revisional e (iii) determinar se o réu faz jus à aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não pode ser utilizada como segunda apelação. 4. Inviável o conhecimento do pedido revisional na parte em que busca o reconhecimento de nulidade das provas, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para porte para consumo próprio, por configurar mero reexame de matéria já apreciada na sentença e acórdão, inexistindo prova nova que justifique a reabertura do debate. 5. A negativa do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se sustenta, porquanto o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação habitual ao tráfico ou de vínculo com organização criminosa. Precedentes do STF (AgRg no HC 214.089) e do STJ (Tema 1.139, REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.190/PR) afastam a utilização de registros de atos infracionais e de inquéritos policiais em curso como fundamento para não incidência do redutor. IV. Dispositivo e Tese 6. Pedido revisional conhecido em parte e, na parte conhecida, deferido para reduzir as penas a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e duzentos dias-multa, com expedição de alvará de soltura, salvo incidente de execução. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria probatória já apreciada em sentença e acórdão. 2. A não aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige prova concreta de dedicação habitual ao crime ou integração em organização criminosa, sendo insuficientes registros de atos infracionais ou inquéritos em andamento. Legislação Citada: CPP, art. 621, Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp no 2186211, 5a Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 09.05.2023, STJ, AgRg no HC no 871486, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.10.2024.